Tribunal: TJPA
Processo: 0811945-81.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0811945-81.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDREA HELENA MELO SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM MANDADO DE SEGURANÇA, INDEFERIU A INICIAL – ATO SINGULAR ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

“E firme a jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça ao fixar a inadmissibilidade do manejo do mandado de segurança, ou de seu recurso ordinário, em face de decisão que determina o arquivamento de inquérito policial ou que indefere o desarquivamento, não sendo esta decisão ilegal ou teratológica, tendo em vista a titularidade da ação penal pública pertencer ao d. Ministério Público, o qual é o órgão estatal legitimado a realizar a avaliação sobre a existência ou não de justa causa para propositura da ação penal pública. (STJ - AgRg no RMS: 67919 SP 2021/0374340-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)”

2.

Agravo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de agravo interno interposto por Andréa Helena Melo Santos, em face da decisão monocrática por mim proferida que indeferiu de plano a inicial do Mandado de Segurança, por ausência de plausibilidade jurídica do pedido.

Narra a agravante, no que interessa, em suas razões recursais que:

“3- E, ao contrário do que afirma o relator, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça admite, em casos excepcionais, o manejo do mandado de segurança, ou de seu recurso ordinário, em face de decisão que determina o arquivamento de inquérito policial, pois, ainda que a titularidade da ação penal pública pertença ao d. Ministério Público, órgão estatal legitimado a realizar a avaliação sobre a existência ou não de justa causa para propositura da ação penal pública, não pode este se furtar de oferecer a denúncia quando existentes indícios da autoria e da materialidade da conduta.

4- E neste sentido, em recente decisão, o STJ, no RMS 66.734/SP, deu provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança para tornar sem efeito a decisão de homologação do pedido de arquivamento dos inquéritos em curso e determinar o encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral do Ministério Público estadual para revisão do pedido de arquivamento formulado pela acusação.

(...)

14- Desta feita, não prosperam as conclusões do Relator de ausência de qualquer fundamento teratológico ou abusivo no ato judicial combatido de arquivamento do inquérito, capaz de viabilizar a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, afastando a aplicação do art. 28 do CPP, quando se verifica ter o
parquet
, se limitado, e ainda de forma equivocada, a analisar a conduta apenas do agressor, ignorando a participação da advogada Pamela Falcão, e os diversos tipos penais relacionados;”. <sic>

Por fim, sustenta que:

“Ante o exposto, espera o agravante seja conhecido e provido o presente
AGRAVO INTERNO
, com a possibilidade do Relator, em sede de juízo de retração, reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais, reformando a decisão agravada para fins de dar-se processamento ao writ”. <sic>

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –Eminentes pares apresento o feito em mesa, por não haver o que reconsiderar na decisão agravada, eis que o posicionamento nela adotado tem por parâmetro precedentes jurisprudenciais do c. STJ.

Data venia
, eis o inteiro teor da aludida decisão impugnada (Id 15384866):

“PROCESSO Nº 0811945-81.2023.8.14.0000

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

IMPETRANTE: ANDRÉA HELENA MELO SANTOS

ADVOGADO: ANA IALIS BARETTA - OAB/PA 11.903

IMPETRADO: D. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

DECISÃO MONOCRÁTICA

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por ANDRÉA HELENA MELO SANTOS, através da i. advogada, Dra. ANA IALIS BARETTA, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA.

Relata a impetrante, em síntese, que:

“O ato combatido através da impetração do presente writ, diz respeito à decisão judicial que, atendendo ao pedido do Ministério Público Estadual, determinou o arquivamento do procedimento de inquérito policial (Processo nº 0803406-87.2023.8.14.0401), prolatada em 27/04/2023, estando tempestiva a presente impetração, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.

(...)

Serviu de base para o ato coator, a manifestação do representante do Ministério Público do Estado do Pará, que, prematuramente, entendeu pela atipicidade da conduta investigada, concluindo não caracterizar descumprimento de medida protetiva e perseguição contra a Impetrante, a ação perpetrada por seu ex-marido de, após ser intimado da medida protetiva, acusa-la perante as autoridades policiais, injustamente, da prática de crime cibernético, dando causa à instauração de inquérito policial contra ela, mesmo tendo conhecimento da sua inocência.

Sobre os indícios de denunciação caluniosa, patrocínio infiel e tergiversação, o parecer ministerial quedou-se silente, sem qualquer fundamentação.

(...)

A conclusão açodada a que chegou à autoridade coatora, limitando-se em acolher o pedido de arquivamento do Órgão Ministerial, não observou que no exercício da atividade jurisdicional, o Juiz, examinando os elementos trazidos nos autos de inquérito ou nas peças de informações, tem o poder-dever de anuir ou discordar do pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público. Diante da omissão do parquet, em analisar a tipicidade das condutas à luz dos arts. 339, art. 355 e art. 347 do CP, ignorando ainda a necessidade de instauração de instrução mais aprofundada quanto a perseguição por motivação de gênero, não poderia a autoridade judicial quedar-se silente.

(...)

No entanto, optou o impetrado em não submeter ao crivo do Procurador Geral de Justiça, o posicionamento adotado pelo membro do parquet, inobstante as questões de fato trazidas aos autos, darem indícios da prática, não só de descumprimento de medida protetiva e perseguição contra a Impetrante, mas também de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), patrocínio infiel (art. 355, do CP) e fraude processual (art. 347 do CP), todos de ação penal pública, praticados em manifesta violência de gênero, pelo seu ex-marido e seus subordinados.” <sic>

Requer, ao final, ipsis litteris:

“Diante do exposto, requer aos Doutos Desembargadores, após notificação da autoridade impetrada a fim de que preste as informações que achar necessárias, assim como a intimação pessoal do representante legal da pessoa jurídica, com a oitiva do Ministério Público, a quem esteja vinculada a autoridade coatora, se dignem conceder a segurança, desconstituindo a r. decisão do Juízo de Primeira Instância, a fim de que o Juízo de origem faça cumprir a disposição do art. 28 do CPP, remetendo-se o expediente ao Procurador-Geral de Justiça para os devidos fins, diante das provas que acompanham a inicial e demonstram o direito líquido e certo da impetrante. Atribui-se a causa o valor de R$1.000,00 (mil reais) para efeitos fiscais.” <sic>

Junta documentos, Id. 15308113 a 15309190.

Defiro a gratuidade da justiça requerida no preâmbulo desta exordial.

É o relatório do necessário.
Decido
.

A prima facie, não vislumbro a plausibilidade jurídica do pedido formulado no presente Writ, pois é caso de indeferimento da inicial com base no art. 10, da lei 12.016 de 07/08/2009. Com efeito, em razão do
jus puniendi
pertencer ao Estado, a Constituição da República, no inciso I do seu art. 129, conferiu ao d. Parquet a atribuição privativa para propositura da ação penal pública, uma vez aferida a presença de justa causa, verbis:

"Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei (...)."

Ademais, é firme a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça ao fixar a inadmissibilidade do manejo do mandado de segurança, ou de seu recurso ordinário, em face de decisão que determina o arquivamento de inquérito policial ou que indefere o desarquivamento, tendo em vista a titularidade da ação penal pública pertencer ao d. Ministério Público, o qual é o órgão estatal legitimado a realizar a avaliação sobre a existência ou não de justa causa para propositura da ação penal pública. Verifica-se, portanto, que não há qualquer direito líquido e certo que possa amparar a parte impetrante in casu, tendo em vista a impossibilidade de o particular, individualmente considerado, ou mesmo o Poder Judiciário, substituir-se ao Ministério Público, titular da ação penal, na avaliação sobre a existência ou não de justa causa para propositura da ação penal, ainda mais na via estreita do writ. De mais a mais, é preciso destacar que não se admite o reexame judicial quanto "ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial, por via recursal ou autônoma, visto que violaria, por meio transverso, a prerrogativa do Ministério Público, o qual, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal" (AgRg no RMSn. 51.404/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 20/5/2019).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PELO OFENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

2. Esta Corte entende ser incabível a impetração de mandado de segurança por parte da vítima contra decisão que determina o arquivamento de inquérito policial, seja por considerá-la desprovida de conteúdo jurisdicional, seja devido ao fato de que o titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público, não sendo cabível o eventual oferecimento de ação penal privada subsidiária sem a prova de sua inércia.

(...)

4. Permitir reexame judicial quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial, por via recursal ou autônoma, importa em violação, por meio transverso, da prerrogativa do Ministério Público, o qual, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal.

5. Agravo regimental desprovido" (AgRg no RMS n. 51.404/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 20/5/2019, grifei).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HOMOLOGAÇÃO DO REQUERIMENTO MINISTERIAL DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSO, ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARQUET. TITULAR DO JUS PUNIENDI. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Não cabe mandado de segurança para impugnar decisão judicial que, acolhendo pedido ministerial, determina o arquivamento do inquérito policial. Com efeito, em razão de o jus puniendi pertencer ao Estado, a Constituição Federal, no inciso I do seu art. 129, conferiu ao d. Parquet a atribuição privativa para propositura da ação penal pública, uma vez aferida a presença de justa causa.

II - E firme a jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça ao fixar a inadmissibilidade do manejo do mandado de segurança, ou de seu recurso ordinário, em face de decisão que determina o arquivamento de inquérito policial ou que indefere o desarquivamento, não sendo esta decisão ilegal ou teratológica, tendo em vista a titularidade da ação penal pública pertencer ao d. Ministério Público, o qual é o órgão estatal legitimado a realizar a avaliação sobre a existência ou não de justa causa para propositura da ação penal pública.

III - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS: 67919 SP 2021/0374340-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

Na mesma toada, não há como cogitar de violação do art. 28, do CPP vigente por determinação ou ausência de fundamentação da decisão, que, acolhendo a manifestação ministerial, determinou o arquivamento do inquérito policial por entender estar ausente a justa causa para o prosseguimento do feito.

Ora, a redação original do art. 28, do CPP, ainda produz efeitos diante da suspensão da eficácia do novo dispositivo trazido pela Lei n. 12.964/2019, conferida no julgamento pelo STF da ADI n. 6298.

Assim, ausente qualquer fundamento teratológico ou abusivo a subsidiar o arquivamento do inquérito e, portanto, não havendo divergência entre o órgão ministerial e o juízo competente a respeito do arquivamento do inquérito policial, nem sequer há a necessidade de viabilizar a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, não é o caso de aplicação do referido dispositivo legal.

Sobe o tema, eis a orientação da jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. CRIME EM TESE DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. AUSÊNCIA DE DOLO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MEDIDA FUNDAMENTADA. PEDIDO DA SUPOSTA VÍTIMA DE DESARQUIVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE REMESSA AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA AFASTADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - In casu, a eg. Corte de origem explicou que o inquérito policial restou arquivado com anuência do d. Juízo a quo, após pleito ministerial, mediante fundamentação adequada, concreta e específica, na medida em que não restou verificada a existência de dolo do investigado J. P, contratado pela empresa V., em praticar o suposto delito previsto no art. 184, § 1º, do Código Penal, porquanto as ideias para a realização do trabalho teriam sido extraídas da rede mundial de computadores.

III - Sequer aqui seria o caso de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, somente possível em caso de divergência quanto ao arquivamento.

IV - Em observância ao disposto no art. 28 do Código de Processo Penal, que ainda produz efeitos diante da suspensão da eficácia da nova redação do dispositivo, introduzida pela Lei n. 13.964/19, pela col. Suprema Corte na ADI n. 6298, verbis: "A norma inserta no art. 28 do Código de Processo Penal concede ao Juiz a prerrogativa de, considerando os elementos trazidos nos autos de inquérito ou nas peças de informações, anuir ou discordar do pedido de arquivamento formulado pelo órgão ministerial, não sendo cabível, em caso de concordância, a prévia submissão do pedido ao Procurador- Geral"( MS n. 21.081/DF, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 4/8/2015).

V - Assente nesta Corte Superior que "Permitir reexame judicial quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial, por via recursal ou autônoma, importa em violação, por meio transverso, da prerrogativa do Ministério Público, o qual, na condição de titular da ação penal, é quem devese manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal" (AgRg no RMS n. 51.404/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 20/5/2019).

VI - Assim, afastada qualquer flagrante ilegalidade no caso concreto, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático probatório dos autos de origem na via estreita do mandamus, ou do seu recurso, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas.

VII - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso em mandado de segurança, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 68.450/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 23/6/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPETRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Os arts. 247 e 248, do RISTJ, apenas estabelecem a abertura de vista ao Ministério Público, antes que seja proferida a decisão, bem assim a necessidade de inclusão em pauta, no caso de vir a ser o recurso ordinário em mandado de segurança julgado por Órgão Colegiado. Contudo, estando presentes as hipóteses previstas no art. 34, inciso XVIII, alínea b, do RISTJ e na Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, é possível ao Relator negar-lhe provimento monocraticamente. Além disso, a previsão de cabimento de agravo interno ou regimental, a depender da natureza da matéria discutida, viabiliza o acesso ao Colegiado, o que esvazia a alegação de nulidade do julgamento singular.

2. Segundo o entendimento atual desta Corte Superior, não é cabível a impetração de mandado de segurança contra a decisão que, acolhendo manifestação do Ministério Público, determina o arquivamento de inquérito policial.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 65.770/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 2/6/2021.)

À vista de todo o exposto, com fundamento nos arts. 133, IX, do RITJPA, c/c o art. 10, caput, da lei nº 12.016 de 07/08/2009, indefiro a inicial do mandado de segurança. À Secretaria para as formalidades legais.

Belém, 06 de agosto de 2023.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator”

Notadamente, o fundamento da decisão monocrática, ora guerreada, é de que não se admite o manejo do mandado de segurança em casos como pretendido na peça inicial, forte na massiva jurisprudência do c. STJ, como demostrado.

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 290, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É o voto.

Belém, 26/10/2023